Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710338-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINIZA MARIA LIMA COSTA AGRAVADO: RALEYR DEYVISSON OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, e reconheceu a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, manteve as constrições judiciais realizadas sob o fundamento de que os atos processuais deveriam ser aproveitados. A agravante afirma que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de reconhecimento de grupo econômico sem oportunizar às partes o contraditório, bem como emitiu nova ordem imediata de bloqueio. Argumenta que não foi instaurado qualquer incidente para a verificação dos fatos, nem foi dada a oportunidade de as empresas apresentarem defesa. Assegura que, em verdade, as empresas sequer foram citadas. Avalia que a citação é pressuposto essencial para a formação do contraditório e da ampla defesa, os quais são direitos instransponíveis e indisponíveis previstos na Constituição Federal. Alega que para que possa ser reconhecida a existência de grupo econômico se faz necessário que o exequente, ora agravado, comprove que as empresas tenham agido com abuso de direito ou desvio de finalidade, o que não ficou demonstrado nos autos em referência. Sustenta que não houve a instauração de incidente e a aplicação dos arts. 133 a 135 do Código de Processo Civil a fim de reconhecer o grupo econômico. Avalia que o reconhecimento do grupo econômico sem a formação de ampla defesa e contraditório é nula (nulidade absoluta – ausência de contraditório, ampla defesa e citação do sócio – matéria de ordem pública), de modo que todos os atos executórios daí decorrentes são igualmente nulos. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação do réu ou do executado é indispensável para a validade do processo. A citação aperfeiçoa a relação processual e permite o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal), consectários do devido processo legal que, por sua vez, é garantido pelo art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. A citação, portanto, tem especial relevância para a validade dos atos subsequentes, pois permite que o demandado tome conhecimento do processo e que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar e de se defender. A análise dos autos originários indica que se mostra prematuro o arresto de bens dos sócios das empresas que integram eventual grupo econômico antes da sua citação, eis que são terceiros não integrantes da lide. Ademais, a constrição de bens dos sócios sem a sua prévia citação, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como desrespeita o devido processo legal. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 4.1. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 4.2. A propósito: "2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide." (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021). 5. Recurso provido. (Acórdão 1650976, 07005958320228079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. AVERBAÇÃO NOS REGISTROS DO VEÍCULO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. (...) 2. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de intervenção de terceiro, devendo ser instaurado o respectivo incidente e observados os ditames dos artigos 133 a 137 daquele Diploma processual, sendo necessária a citação do sócio da empresa devedora ou da pessoa jurídica para se manifestar e requerer as provas cabíveis. Somente após o encerramento da fase instrutória, o magistrado deve resolver o incidente por decisão interlocutória. 3. Não tendo o magistrado apreciado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, atribuído responsabilidade aos sócios pelo adimplemento da obrigação, revela-se prematura e indevida a adoção de qualquer medida constritiva contra o patrimônio dos sócios da empresa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1255458, 07037734520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que ainda não foram efetuadas a citação dos sócios e a adequada instrução processual sob o crivo do contraditório, conforme preconizam os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. O vício na citação é matéria de ordem pública e pode ser objeto de exame, inclusive de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Referido vício comunica-se a todos os atos subsequentes por força dos arts. 281, primeira parte, e 803, inc. II, do Código de Processo Civil.[1] Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for regularmente citado;